Tribunal: TRF3
Processo: 5025886-21.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
52/775)

5025886-21.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025886-21.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TANIA CRISTINA DE SOUZA CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SOLANGE CRISTINA SETUCO SHIMIZU

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando a revisão da correção de prova discursiva de concurso público para o cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios de correção de prova discursiva em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela administração, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas.

A intervenção judicial na correção de provas somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

A pretensão recursal demanda a reavaliação do conteúdo das respostas apresentadas pela candidata e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade técnica da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: Nenhum dispositivo legal mencionado no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); TRF3, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 26.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025886-21.2023.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: TANIA CRISTINA DE SOUZA CABRAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: SOLANGE CRISTINA SETUCO SHIMIZU

ADVOGADO do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Fundação Getúlio Vargas e à União, relacionado à correção de prova discursiva do concurso público para o cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não pretende a reavaliação do mérito da prova, mas o reconhecimento de vício formal no espelho de correção, por extrapolação do conteúdo do enunciado da questão, configurando ilegalidade e erro grosseiro aptos a justificar a intervenção judicial. Requer, assim, a reforma da sentença, com a anulação dos subitens questionados, a atribuição da pontuação correspondente e o consequente retorno ao certame, com prosseguimento nas demais etapas.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso. Vejamos o entendimento do c. STF, consubstanciado em tese de repercussão geral (Tema 485):

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

A excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora.

Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a pretensão recursal dirige-se, em essência, à revisão dos critérios de correção adotados pela banca examinadora da prova discursiva do certame, sustentando a apelante que sua resposta deveria ser considerada integralmente correta, com a consequente atribuição de pontuação adicional. Todavia, a análise pretendida demanda, inevitavelmente, a reavaliação do conteúdo das respostas apresentadas pela candidata e dos parâmetros utilizados pela banca examinadora para atribuição das notas, providência que se insere no âmbito do mérito administrativo e que, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não pode ser substituída pela atuação do Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta c. Terceira Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME DE ORDEM. ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, denegando a ordem, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter anulação de questões objetivas do exame de Ordem, com a consequente atribuição de mais pontos à nota final, determinando, assim, a aprovação da ora apelante na 1a Fase do Exame Unificado de Ordem e, ato contínuo, procedendo a sua participação nas demais fases da avaliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível controle judicial sobre correção de prova de exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

III. Razões de decidir

Incabível a correção de prova pelo Poder Judiciário, visto que a avaliação das provas e atribuição de notas é de responsabilidade dos examinadores da banca, tratando-se de exercício de poder discricionário da administração.

A análise dos documentos juntados aos autos impede a aferição de ilegalidades passíveis de intervenção do judiciário, sendo inviável a revisão dos critérios usados para a elaboração e correção da prova.

Com efeito, a elaboração e correção de respostas às questões elaboradas no certame, é critério da banca examinadora, não podendo tal decisão ser revista pela via judicial. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5036700-63.2021.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/06/2025, Intimação via sistema DATA: 30/06/2025)

Diante desse contexto, não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de ilegalidade manifesta ou de erro grosseiro capaz de autorizar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade técnica da banca examinadora.

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado visando a revisão da correção de prova discursiva de concurso público para o cargo de Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a intervenção do Poder Judiciário para revisar critérios de correção de prova discursiva em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela administração, não competindo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas.

A intervenção judicial na correção de provas somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

A pretensão recursal demanda a reavaliação do conteúdo das respostas apresentadas pela candidata e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora, providência inserida no âmbito do mérito administrativo e insuscetível de revisão judicial.

Não se verifica, no caso concreto, ilegalidade manifesta ou erro grosseiro apto a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade técnica da banca examinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação improvida.

Legislação relevante citada: Nenhum dispositivo legal mencionado no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); TRF3, ApCiv 5036700-63.2021.4.03.6100, rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, 3a Turma, j. 26.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão